Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. FATO CONSTITUTIVO OU DESCONSTITUTIVO. PROVA. CPC. REGRA GERAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. ÔNUS FINANCEIRO. ENTENDIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ESTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em regra geral vige no processo civil a distribuição estática do ônus da prova, de sorte que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito e ao réu, a prova de fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos. Não obstante, o Código de Processo Civil inovou ao permitir a possibilidade da distribuição dinâmica “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo” (art. 373, §1o).

2. Não se desconhece entendimento jurisprudencial desta Corte admitindo a inversão do ônus financeiro, embora se trate de matéria controvertida, tendo este Colegiado se manifestado contrariamente.

3. O argumento da pura hipossuficiência financeira para obter a inversão do ônus da prova não satisfaz o requisito da lei adjetiva, na medida ser dever do Estado conferir meios à parte, que goza da gratuidade da justiça, de alcançar a prestação jurisdicional com isonomia e na sua plenitude.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.